Tribunal: TJSP
Processo: 1517099-06.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marco de Lorenzi
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001874
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1517099-06.2020.8.26.0228, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANCISCO JOSE FREIRE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL
MARQUES E SILVA (Presidente) E FERNANDO TORRES GARCIA.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
MARCO DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34100
2
Voto:
34100
Apelação:
1517099-06.2020.8.26.0228
Comarca:
São Paulo
Vara:
7a Vara Criminal
Processo:
Numeração única
Apelante:
Francisco José Freire
Apelado:
Ministério Público
Vistos...
Ao
relatório
da
respeitável
sentença, que ora se adota, acrescenta-se que Francisco José Freire
foi condenado, por incurso no artigo 33, caput, Lei no 11.343/06, ao
cumprimento de 1 (um) anos e 8 (oito) meses de reclusão, em
regime semiaberto, mais o pagamento de 166 (cento e sessenta e
seis) dias-multa, no mínimo legal (fls. 110/116).
Apela o réu, postulando absolvição
sob a tese de fragilidade probatória. Subsidiariamente, requer a
desclassificação da conduta para a prevista no artigo 28 da Lei
11.343/06, a alteração do regime para o aberto e a conversão da
pena privativa de liberdade em restritiva de direito (fls. 131/142).
O
recurso
foi
devidamente
contrariado (fls. 147/150), contando os autos com parecer da douta
Procuradoria-Geral de Justiça, que opinou pelo desprovimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34100
3
apelo defensivo (fls. 163/167).
É o relatório.
A acusação é a de que Francisco
José Freire trazia consigo 107 (cento e sete) unidades de crack,
com peso de 18,6 gramas, para fins de tráfico, tudo sem autorização
e em desacordo com determinação legal e regulamentar, assim
como a quantia de R$ 46,00 (quarenta e seis reais).
Segundo
a
inicial:
“Policiais
Militares se encontravam em patrulhamento ostensivo, realizando
diligências no local dos fatos, conhecido pela constante mercancia de
entorpecentes. Após realizarem breve campana, observaram o
denunciado em movimentação típica da traficância, na medida em
que permanecia na via pública, parado, sem atividade alguma e
mantinha breve diálogo com diversas pessoas, sempre trocando algo
com elas. Com efeito, os policiais decidiram pela abordagem do
denunciado. Em revista pessoal, localizaram no bolso do denunciado
uma carteira, que continha em seu interior os entorpecentes acima
aludidos, assim como a quantia de R$ 46,00, em cédulas de pequeno
valor, bem como um aparelho celular. FRANCISCO também escondia,
em sua boca, uma pedra de crack” (fls. 01/03).
A materialidade ressuma do auto
de prisão em flagrante (fls. 04), boletim de ocorrência (fls. 5/7),
laudo de constatação preliminar (fls. 19/21), auto de exibição e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34100
4
apreensão (fls. 15), laudo de exame químico-toxicológico (fls.
96/98) e prova oral produzida.
A autoria é certa.
Sob o crivo do contraditório, o réu
rechaçou a imputação, afirmando que estava na posse de apenas
duas pedras de crack, que seriam para consumo próprio (mídia - fls.
118).
De
outra
parte,
o
decreto
condenatório exsurge da firme e ressonante prova acusatória, nas
palavras das testemunhas Thulio dos Santos Rodrigues e Alex
Andrade, policiais militares, que foram firmes e contundentes,
narrando que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos,
quando avistaram o réu em atitude suspeita, pois falava com
diversas pessoas e lhes entregava algo, razão pela qual o abordaram.
Localizaram as mais de 100 pedras da droga e o dinheiro na carteira
do réu e mais uma pedra de crack em sua boca. (mídia - fls. 118).
Registra-se, a propósito, que os
autos não revelam elementos, minimamente concretos, aptos a
depreciar as palavras dos agentes policiais e a regra, é a de que
agem nos termos e limites legais.
Noutros dizeres, eventual arguição
de inidoneidade há de ser específica e não genericamente abstrata,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34100
5
não podendo abranger indiscriminadamente toda uma categoria de
pessoas, dotadas, diga-se de passagem, de fé pública.
Ademais, não estão proibidos de
serem inquiridos nos processos de cuja fase extrajudicial tenham
participado no exercício de suas funções, sujeitos que estão ao
compromisso de dizer a verdade, sob pena de falso testemunho,
valendo acrescentar, paralelamente, inexistir qualquer exigência
legal que imponha a ratificação de seus depoimentos por
testemunhas outras.
Com efeito, a síntese do conjunto
probatório amealhado com todas as circunstâncias do caso bem
evidencia a traficância denunciada, não havendo que falar em
fragilidade probatória ou desclassificação da conduta.
Cumpre
anotar
que
a
caracterização do crime de tráfico de entorpecentes não depende,
necessariamente, de prova flagrante de venda ou de entrega de
substância entorpecente a terceiros. O tipo penal que define o
tráfico de drogas possui vários verbos descritos na norma
incriminadora, mais precisamente dezoito, e a realização de
qualquer um deles, como sucedido no caso dos autos, é suficiente
para a caracterização do crime, tal como denunciado.
Neste
contexto
fático,
a
condenação por tráfico era mesmo de rigor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1517099-06.2020.8.26.0228 -Voto no 34100
6
Dosimetria.
A pena não merece reparo.
A pena-base foi fixada no mínimo
legal em 5 (cinco) anos e 500 (quinhentos) dias multa e reduzida na
fração de 2/3, em conta do tráfico privilegiado, tornando-se, assim, à
míngua de causas modificadoras, definitiva em 1 ano e 8 meses de
reclusão, mais 166 dias-multa, no piso.
Porém, nos termos da recente
decisão proferida pela 6a Turma do Colendo Superior Tribunal de
Justiça no Habeas Corpus no 596.603, redimensiono o regime
prisional para o aberto, com substituição da pena privativa de
liberdade por prestação de serviços à comunidade e prestação
pecuniária de um salário-mínimo.
Ante o exposto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso, para redimensionar o regime prisional
para o aberto, com substituição da pena privativa de liberdade por
prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária de um
salário-mínimo, mantida no mais a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos. Expeça-se alvará de soltura em favor do
réu, ante a substituição de sua pena corporal por restritivas de
direitos.